Tribunal: TJDFT
Processo: 0717825-20.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CAPÍTULO DA SENTENÇA FAVORÁVEL AO APELANTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO PELA CORRETORA EM NOME PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE PODERES DE REPRESENTANÇÃO DO PROPRIETÁRIO. CONTRATO INVÁLIDO. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE.
I. De acordo com a inteligência do artigo 996 do Código de Processo Civil, não há interesse recursal quanto à pretensão que coincide com o provimento jurisdicional outorgado.
II. É inválido compromisso de compra e venda que a corretora, em nome próprio e sem poderes de representação, celebra com o interessado na aquisição do imóvel.
III. O administrador da corretora que, depois de frustrada a concretização da compra e venda, assume o compromisso pessoal de restituir o sinal pago, tem legitimidade para a causa e deve ser incluído na condenação.
IV. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.